Tribunal: TJMT
Processo: 1003686-50.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003686-50.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0001-66 (EMBARGANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI - CPF: 399.528.869-34 (EMBARGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
– OMISSÕES SANADAS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, a rigor do que dispõe o artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
, contra o Acórdão de ID. 160122684,
Recurso de Apelação n°
1003686-50.2018.8.11.0040, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso, para reformar a sentença recorrida em parte.

A Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão e erro material no acórdão. Assevera que ao extinguir o feito o Juízo singular a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência, este fixado em 20% sobre o valor da causa.

Pontua que o
decisum
embargado conferiu parcial procedência ao apelo interposto, “determinando o prosseguimento do feito executivo com relação à Cédula de Crédito Bancário n° 2014010042, contudo, restou o
decisum
absolutamente silente quanto aos honorários sucumbenciais fixados pela sentença de piso”, devendo “sofrer minoração e não mais poderão ser estipulados com base o valor da causa, tendo em vista o parcial provimento do apelo”.

Sustenta a necessidade de sanar omissão, “uma vez que os bens objeto das Cédulas de Crédito Bancário no 2013015105 e 2014010042 foram mencionados no
decisum
, devem constar corretamente relacionados, o que torna necessária a sua correção para a inclusão da
máquina colheitadeira
supra mencionada.”

Consigna que “na parte final do referido parágrafo a existência de um erro material a ser sanado, eis que o intento de busca e a apreensão do bem restou inexitoso, por NÃO ser localizado o bem, de modo que necessária se faz a correção do
decisum
para a inclusão da palavra ‘não’, e assim sanar o erro material e corrigir uma aparente contradição na narrativa.”

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos supra requeridos.

A Certidão de ID. 163145664 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Embargado.

O despacho de ID. 174682686 intimou as partes para se manifestarem acerca da decisão de ID. 112658075 - Processo n° 1001939-36.2016.8.11.0040. As partes se manifestaram no ID. 174047683 e 174173186.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1003686-50.2018.8.11.0040, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso e conter erro material.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição e omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar, em um primeiro momento, serem cabíveis as alegações da Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, quanto à omissão acerca dos maquinários que compreendem as Cédula de Crédito Bancário no 2013015105 e 2014010042, sendo estes:

2.1. CCB 2013015105: uma colheitadeira de grãos New Holland, lin/modelo: 0119/CR6080, série: CR68B300255, chassi: JHFY6080BDJ203987;

2.2. CCB 2013015105: uma plataforma de grãos New Holland, lin/modelo: 0119/PL305, série: 7C30FD01356, chassi: HCCB301MTDC302481; e

3.1. CCB 2014010042: uma plataforma para colheita de milho New Holland, lin/modelo: GTS IS1650, chassi: 0811521-S3. Série: 0811521S3.

Entretanto, antes de apreciação da omissão relativa à distribuição dos honorários sucumbenciais, necessária a análise, após a prolação de decisão pelo Juízo
a quo
ID. 112658075 - Processo n° 1001939-36.2016.8.11.0040, se o acórdão ora embargado foi proferido calcada em premissa equivocada.

A decisão embargada entendeu pela reforma parcial da sentença, uma vez que entendeu que “quanto à liquidez da
Cédula de Crédito Bancário n. 2014010042
, relativos a apreensão e venda do bem, o feito executivo deve ter prosseguimento em relação ao mencionado contrato.”

Contudo, a decisão de ID. 112658075 - Processo n° 1001939-36.2016.8.11.0040 aponta que houve a apreensão do bem referente Cédula de Crédito Bancário n. 2014010042, mas não realizada a remoção por parte do banco autor da ação de busca e apreensão:

“(..
.
)
De início, vale registrar que, diferentemente do narrado pelo banco exequente, todos os bens objetos dos contratos narrados na inicial foram apreendidos
.

Nesse sentido,

os bens e objetos dos contratos n°s 2013012349 e 2013015105 foram todos aprendidos mediante a expedição de carta precatória à comarca de Tabaporã

(autos n° 819-07.2016.8.11.0040), conforme certidões id`s. 5479051 e 5479055, e autos de busca e apreensão de depósitos id. 5479064 e 6129120.

Em relação ao contrato n° 2014010042, observo que o bem foi encontrado, porém não removido em face da ausência de meios por parte do banco exequente
, vez que necessário caminhão
munck
para tal finalidade, o que não foi disponibilizado pelo credor no memento da apreensão, consoante relatado pelo Oficial de Justiça id. 4532796, verbis:

“(...)

Diante das informações obtidas, no dia 29 de outubro de 2016, diligenciamos até as fazendas arrendadas pelo requerido e seu filho Fábio Zielinski acima informados, lá estando, PROCEDEMOS A BUSCAS DOS BENS OBJETOS APREENSÃO naquela fazenda e, numa mata próximo da sede da fazenda localizamos apenas uma das plataformas coberta com galhos secas de arvores conforme fotos que seguem anexos.

Não foi possível proceder a REMOÇÃO da plataforma localizada, em virtude de não ter no momento um caminhão Munck para retirá-la do local que era de difícil acesso.

(d.n)

(...)”.

Assim sendo, a não a remoção do bem apreendido objeto do contrato n° 2014010042 se deu unicamente em razão do manifesto desinteresse do banco exequente em promover as medidas necessárias para tanto,
impondo, de rigor, o indeferimento do item II, da petição id. 56072755.

Outrossim, o pedido do exequente contido no item III, do mesmo petitório, qual seja, intimar cessionária Amazônia Máquinas E Implementos Ltda para proceder com a substituição processual, por ora, também não comporta acolhimento, considerando, neste ponto, que a cessionária já ajuizou em face do executado as duas execuções acima mencionadas com vistas ao recebimento dos créditos oriundos dos contratos em debate.

Noutra banda, razão assiste ao executado quanto à sub-rogação e cessão de créditos originários dos contratos por parte do banco exequente em favor da empresa Amazônia Máquinas e Implementos Ltda, inclusive de ter a cessão ocorrido em
28/08/2017
, conforme instrumento acostado pela cessionária nos autos das ações de execuções n° 1003686-50.2018.8.11.0040 e 1003689-05.2018.8.11.0040, ou seja,
mais de 2 (dois) anos antes da sentença que converteu a busca e apreensão em execução
, pois prolatada em
04/02/2020 (
id. 28772815).

Se isso não bastasse, analisando as execuções manejadas pela cessionária (autos n° 1003686-50.2018.8.11.0040 e 1003689-05.2018.8.11.0040), contra as quais o executado ajuizou embargos à execução (autos n°s 1005758-10.2018.8.11.0040 e 1005901-96.2018.8.11.0040), este último com declínio de competência para este juízo, observo que as execuções foram extintas sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC,
tendo o Juízo da 2a Vara Cível desta comarca acolhido a tese do devedor/embargante da perda de liquidez dos contratos executados em razão da alienação extrajudicial dos bens apreendidos por parte do banco cedente, conforme sentenças prolatadas naqueles autos, as quais ainda pendem de decisão na Superior Instância, frente a interposição de recurso de apelação por parte da empresa exequente em ambas as execuções.

Com efeito,
concluo que qualquer que seja a decisão proferida por este juízo nestes autos da ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, especialmente quanto ao reconhecimento do banco exequente como titular dos créditos, certamente terá reflexo nas ações de execuções ajuizadas pela cessionária, as quais aguardam julgamento de recursos interpostos pela cessionária na Superior Instância no sentido de reformar as sentenças proferidas naquelas demandas para o fim de reconhecer a liquidez dos contratos e, de efeito, o prosseguimento das execuções, o que notadamente confrontaria com a presente demanda e aos embargos à execução ajuizados pelo executado em todos dos processos de execução, além de fato de se manter três execuções em curso baseadas nos mesmos títulos.

Ante o exposto e diante de todo o tumulto processual envolvido nas mencionadas demandas, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea a, do CPC,
SUSPENDO a trâmite deste processo e dos embargos à execução associados (autos n°1000453-40.2021.8.11.0040) até o julgamento final dos recursos de apelação interpostos pela cessionária Amazônia Máquinas e Implementos Ltda nos autos das ações de execuções de n°s 1003686-50.2018.8.11.0040
e 1003689-05.2018.8.11.0040, ambas em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível desta comarca.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Com a decisão final nas execuções, conclusos para ulterior deliberação. (...)” (g.n.)

Observa-se do
decisum
mencionado alhures, bem como dos autos em que proferido, em que pese o bem relativo ao contrato n° 2014010042 tenha sido localizado, este não foi formalmente apreendido, uma vez que a certidão em comento foi nominada como “Certidão Negativa”, não se verificando ainda do feito n° 1001939-36.2016.8.11.0040, salvo engano, termo de busca apreensão referente ao contrato tela, de modo que o resultado do julgamento consignado na decisão embargada permanece inalterado.

Assim, necessário suprir a omissão acerca dos honorários advocatícios, que deve ser mantida no percentual em que fixado (
20% sobre o valor da causa), visto que fixado no máximo legalmente permitido, contudo, devendo ficar a cargos de ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), ante ao provimento parcial do recurso de apelação.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CUMULÁVEL COM A TAXA SELIC - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Consideradas as pretensões das partes litigantes, incide a norma do art. 86, caput, do CPC, no sentido de que serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes as despesas processuais e os honorários advocatícios, quando cada um deles for, em parte, vencedor e vencido: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (TJ-MT - EMBDECCV: 10067705620188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para sanar as omissões apontadas, para redistribuir os honorários fixados na sentença recorrida, em 20% sobre o valor da causa, ficando a cargos de ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), ante o provimento parcial do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024